Tribunal: TCU
Processo: 005.673/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Omissão no dever de prestar contas, para atendimento ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), exercício 2014, função EDUCACAO (no da TCE no sistema: 2167/2019).

Inteiro teor:
Acórdão 6880/2025-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em desfavor de Roseny Cruz Araújo, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por força do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), no exercício de 2014, Considerando os pareceres uniformes exarados nos autos pela unidade técnica e pelo Ministério Público, às peças 22 a 25; e Considerando que, ao se analisar o termo inicial da contagem do prazo de prescrição, bem como a sequência de eventos processuais indicados no item 20 da instrução, à peça 22, pôde-se observar o transcurso da mais de 5 (cinco) anos entre os eventos consecutivos " Parecer do Tomador de Contas ", à peça 13, de 13/8/2019 , e " Parecer da auditoria interna (FNDE) ", à peça 14, de 26/2/2024 ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, no que se refere aos autos abaixo relacionados, com fundamento no art. 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, c/c os arts. 1o, 5o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em reconhecer a prescrição quinquenal das pretensões punitiva e ressarcitória dos fatos apurados no presente feito e, em razão disso, arquivar o processo, informando ao responsável e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) o teor desta decisão, nos termos dos pareceres uniformes juntados aos autos: 1. Processo TC- Processo 005.673/2025-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Roseny Cruz Araújo (XXX.913.962-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Cantá - RR. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.